Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BENS DE MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE.

1. Segundo o Princípio da Menor Onerosidade, cabe a substituição de penhora sobre imóvel utilizado para a moradia do devedor por lotes não edificados que podem ser suficientes para o adimplemento da dívida.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.